Tribunal: TCU
Processo: 018.627/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3679/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 128-131, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 018.627/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Elias Chidia Lopes (XXX.923.900-XX); Associacao de Amigos do Instituto Estadual de Artes Cenicas (08.571.687/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Iara Roseli Lopes (10.888/OAB-RS), representando Antonio Elias Chidia Lopes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.